Tribunal: TJES
Processo: 5002148-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002148-65.2021.8.08.0000

AGTES:

AMÉLIA GUMEZ FRANCO
e
OUTROS

AGDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A CF, em seu art. 37, inc. IX,
autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nada obstante, o vínculo jurídico decorrente do contrato de trabalho temporário ostenta natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, mediante juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

2.
Acolher a pretensão antecipatória dos agravantes, com a imediata reincorporação aos quadros municipais, não subsiste, inexistindo, a princípio, ilegalidade no agir da Administração em rescindir unilateralmente os contratos de designação temporária.

3. Ademais disso, pela literalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 6.338/2020 (ID 1211252, p. 01), a Administração
não estava obrigada
, mas
sim autorizada
a proceder a renovação dos contratos.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002148-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMELIA GUMEZ FRANCO e outros (52)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002148-65.2021.8.08.0000

AGTES: AMÉLIA GUMEZ FRANCO
e
OUTROS

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por
AMÉLIA GUMEZ FRANCO
e
OUTROS
, no qual impugnam a decisão (ID 1211249, p. 05-07) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por eles impetrado, no sentido de que fosse determinada a suspensão do ato que rescindiu unilateralmente os seus respectivos contratos de trabalho temporário, com a consequente reintegração aos cargos.

Em suas razões recursais (ID 1211377, p. 01-21), os agravantes defendem, em suma, que a decisão objurgada deve ser prontamente reformada, havendo prova robusta de que os contratos de designação temporária estão todos aptos para renovação,
ex vi
da Lei Municipal nº 6.338/2020.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 1218487, p. 01-08).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1237803, p. 01-09).

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade da sua intervenção na hipótese destes autos (ID 1282007, p. 01-03).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002148-65.2021.8.08.0000

AGTES: AMÉLIA GUMEZ FRANCO
e
OUTROS

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMÉLIA GUMEZ FRANCO e OUTROS, no qual impugnam a decisão (ID 1211249, p. 05-07) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por eles impetrado, no sentido de que fosse determinada a suspensão do ato que rescindiu unilateralmente os seus respectivos contratos de trabalho temporário, com a consequente reintegração aos cargos.

Em suas razões recursais (ID 1211377, p. 01-21), os agravantes defendem, em suma, que a decisão objurgada deve ser prontamente reformada, havendo prova robusta de que os contratos de designação temporária estão todos aptos para renovação,
ex vi
da Lei Municipal nº 6.338/2020.

Pois bem. Cuida a hipótese, na origem, de ação mandamental, tendo assim constado da petição inicial, no que interessa para a análise do pleito recursal (ID 1211247, p. 01-23): (i)
“o Município de Vila Velha no ano de 2019, procedeu a contratação temporária de centenas de professores e profissionais da educação para atuarem na rede de ensino do Município”
; (ii)
“ocorre que, com a pandemia (COVID-19) que passou a assolar toda a população mundial, o ente público adotou uma série de procedimentos para que os contratados por designação temporária continuassem exercendo seu labor de forma segura e para que os serviços continuassem sendo entregues a população de Vila Velha”
; (iii)
“em virtude disso, o Município de Vila Velha editou a
Lei Municipal nº 6.338 em 01 de junho de 2020
, na qual dispôs, que fica autorizada a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde,
educação
, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta) dias posteriores à vigência da presente Lei,
ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19
”
; (iv)
“ocorre que, após criar a expectativa e certeza de manutenção dos contratos temporários e contrariando a própria edição da Lei,
as autoridades indigitadas coatoras do Município de Vila Velha rescindiram unilateralmente os CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
, ferindo o direito líquido e certo de manutenção dos contratos temporários que ocupavam os impetrantes”
e; (v)
“p
or todo o exposto, resta claro o direito líquido e certo dos Impetrantes, seja pela literalidade da Lei Municipal editada pelo Município de Vila Velha, seja pela aplicação dos mais importantes princípios constitucionais aplicáveis à espécie, de modo que, deve ser concedida a segurança do presente mandamus determinando que às Autoridades indigitadas Coatoras reintegrem os Impetrantes ao cargo, declarando mantidos os contratos celebrados dos Impetrantes até o final da pandemia que assola toda a população mundial, bem como, o pagamento das verbas remuneratórias desde 31/12/2020, data que os Impetrantes tiveram seus contratos reincididos com o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo as funções desempenhadas, na forma prevista na Lei Municipal nº. 6338/2020”
.

O julgador
a quo
, na linha do já relatado, indeferiu o pleito liminar, conforme fundamentação que segue (ID 1211249, p. 05-07):

[...] Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009, a concessão da liminar poderá ser feita quando, por mera cognição sumária, houver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Desta forma,
compulsando os presentes autos, verifico que restam ausentes os requisitos para a concessão do pleito antecipatório pretendido, notadamente ante a existência de vedação legal. Explico.

A Lei Federal nº 12.016/09, em seu artigo 7º, § 2º aduz que
“
não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza.”

Para além,
é certo, que a contratação de profissional temporário destina-se exclusivamente a suprir falta de profissional de carreira,
"decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória"
(Lei nº 8.745/1993) e apenas no período de afastamento ou pelo tempo necessário para promover o respectivo concurso público
"se o afastamento for definitivo"
, que deve ser aberto imediatamente.

Ou seja, o instituto da contratação temporária de servidores públicos será sempre importante para atender às necessidades urgentes urgentíssimas que se fizerem realidade. Não há de se confundir, entretanto, temporária com permanente. Isto porque, pelo que se constata da leitura da lei, o prazo considerado temporário nem sempre o é. Daí a importância e a necessidade de se adequar a lei, constantemente, aos reais anseios e necessidades do serviço público brasileiro.

Do mesmo modo, a rescisão do contrato também é um ato discricionário, pois, se a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do contratado temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão.
Nesse sentido:

[...]

Ressalto que, segundo consta dos elementos até o momento acostados aos autos, a dispensa dos Impetrantes ocorreu em razão da efetivação de posse de servidores efetivada em cumprimento da regra constitucional do concurso para o ingresso na administração pública (artigo 37, inciso II, da CF), o que confronta, abate e diferencia a pretensão dos Impetrantes aos casos de dispensa arbitrária.

E ainda, tenho que a antecipação da tutela ora pretendida revela, ainda que de forma reflexa, nítido caráter de execução provisória em face da Fazenda Pública, sendo que o artigo 2º-B da Lei nº 9.4.94/97 estabelece o seguinte:

[...]

Tal vedação decorre, pois o artigo supramencionado dispõe que a execução de decisões que importem em liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento,

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderão ocorrer após seu trânsito em julgado.
A propósito:

[...]

Diante disso, acolher a pretensão antecipatória dos Impetrantes, determinando a imediata reincorporação aos quadros municipais, ocasionará, por óbvio, o alargamento da folha de pagamento do Prefeitura de Vila Velha e, por conseguinte, evidenciará a situação de execução provisória em face da Fazenda Pública, o que é obstado pela norma já mencionada.

Por fim, anoto que poderão os Impetrantes, em tese, discutir a expectativa de direito frustrada quando da rescisão dos contratos temporários para nomeação dos servidores concursados, em demanda própria, inclusive para pleitear indenização por perdas e danos. Contudo, a discussão não se coaduna à via estreita do mandado de segurança, nos moldes da jurisprudência mencionada.

Friso mais, que o indeferimento da liminar não importa em adiantamento do juízo de mérito, a ser realizado no julgamento final da lide, após o parecer do douto Ministério Público. Cuida-se, na hipótese, de medida de feição acautelatória. [...]

A despeito dos combativos argumentos formulados pelos agravantes, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato, a CF, em seu art. 37, inc. IX,
autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nada obstante, o vínculo jurídico decorrente do contrato de trabalho temporário ostenta natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, mediante juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

A propósito:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECARIEDADE. PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência
.
II - In casu, como se extrai do ato impugnado, que dispensou os recorrentes da função temporária que exerciam no Estado do Pará, a manutenção das contratações deixou de ser conveniente ao Poder Público. III - Precedentes: RMS nº 18.329/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 16/10/2006, p. 386; AgRg no RMS nº 19.415/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 12/06/2006, e RMS nº 8.827/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de 04/08/2003. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO MANDAMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011). 2. A precariedade da designação temporária, acentuada pela ausência de direito do servidor à estabilidade, dispensa, inclusive, a instauração de processo administrativo. Precedentes
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180105511, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO (PARA O CARGO DE PROFESSOR-A). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE INDEPENDE DE MOTIVAÇÃO E DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo. 2) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001749, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Deste modo, resta evidenciado que tanto a contratação, quanto eventual prorrogação, só podem ocorrer após um juízo de conveniência da administração, e desde que haja autorização legislativa para tanto.

Assim, acolher a pretensão antecipatória dos agravantes, com a imediata reincorporação aos quadros municipais, não subsiste, inexistindo, a princípio, ilegalidade no agir da Administração em rescindir unilateralmente os contratos de designação temporária.

Ademais disso, pela literalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 6.338/2020 (ID 1211252, p. 01), a Administração
não estava obrigada
, mas
sim autorizada
a proceder a renovação dos contratos, senão vejamos:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado
a proceder a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19.

Destarte, não tendo o agravante demonstrado o direito líquido certo de permanecer no certame, com fundamentação relevante, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002148-65.2021.8.08.0000

AGTES:

AMÉLIA GUMEZ FRANCO
e
OUTROS

AGDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A CF, em seu art. 37, inc. IX,
autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nada obstante, o vínculo jurídico decorrente do contrato de trabalho temporário ostenta natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, mediante juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

2.
Acolher a pretensão antecipatória dos agravantes, com a imediata reincorporação aos quadros municipais, não subsiste, inexistindo, a princípio, ilegalidade no agir da Administração em rescindir unilateralmente os contratos de designação temporária.

3. Ademais disso, pela literalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 6.338/2020 (ID 1211252, p. 01), a Administração
não estava obrigada
, mas
sim autorizada
a proceder a renovação dos contratos.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.